Tribunal: TJBA
Processo: 8120260-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120260-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CELIA MARIA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA, DAIANE DE SANTANA LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. CONSUMIDOR IDOSO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CREDITADOS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OPERAÇÃO ATÍPICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Caso em exame. Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora idosa em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados não reconhecidos, com crédito em conta bancária e posterior restituição imediata dos valores, acompanhada de registro de boletim de ocorrência.

Questão em discussão. Examina-se a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, a observância do princípio da dialeticidade, a legitimidade passiva da instituição financeira, a validade da contratação eletrônica mediante biometria facial, a distribuição do ônus da prova, a responsabilidade objetiva por fraude praticada por terceiro, bem como a repetição do indébito e a configuração do dano moral.

Razões de decidir. Inadequado o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso. Ausente violação ao princípio da dialeticidade. A legitimidade passiva decorre da teoria da asserção e se confunde com o mérito. Caracterizada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por fortuito interno. A devolução imediata dos valores creditados e o registro de boletim de ocorrência evidenciam a inexistência de consentimento válido. A biometria facial, desacompanhada de outros elementos probatórios, não comprova manifestação inequívoca de vontade, especialmente diante da condição de consumidora idosa e da ausência de mecanismos eficazes de detecção de operação manifestamente atípica.

Dispositivo e tese. Recurso provido para reformar a sentença, declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinar a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Tese: a instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado impugnado quando não comprova, de forma robusta, a manifestação de vontade do consumidor, sendo irrelevante a mera apresentação de biometria facial, sobretudo quando demonstrada a devolução imediata dos valores e o registro de boletim de ocorrência pelo consumidor idoso.

Legislação e jurisprudência. CPC, artigos 1.010, II, 1.012, § 3º, e 373. CDC, artigos 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Súmulas 297, 479 e 54 do STJ. REsp 2.052.228/DF. Jurisprudência do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8120260-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIA MARIA SILVA e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,